Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-86.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703641-86.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA INCAPAZ. RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDUTA ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DIMINUIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco visto que a prova dos autos é clara na constatação de que o bloqueio da conta corrente do Autor foi efetuado pela instituição financeira, assim como se extrai do teor da resposta do SAC do Banco do Brasil, o qual também não nega o bloqueio, tampouco o justifica. Preliminar afastada. 2. Não procede a preliminar de carência de interesse de agir do Autor, porquanto se verifica, na espécie, a utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, assim como a adequação da via eleita para a prestação da tutela jurisdicional vindicada, em razão do liame jurídico que vincula as partes do processo. Preliminar afastada. 3. No caso concreto, restou incontroverso, inclusive por falta de impugnação específica do Réu (Banco do Brasil S/A), que a conta corrente do Autor foi bloqueada em virtude de pendências financeiras não justificadas pelo Banco, ao qual incumbia o ônus probatório quanto à legalidade do ato de constrição. 4. A atitude arbitrária do Banco em bloquear a conta do Autor, onde recebia pensão alimentar, em desrespeito aos princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas, configura falha na prestação dos serviços, pelo que deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência da prática de ato ilícito. 5. O bloqueio indevido da conta do Autor, além de provocar danos materiais que restaram comprovados nos autos, inclusive por falta de impugnação específica do Réu, ocasionou danos morais, que se configuram in re ipsa, ou seja, são presumíveis, na medida em que tal situação gerou dificuldades financeiras ao correntista, que se viu privado de recursos para manter a sua saúde e subsistência por quase dois anos, repercutindo tais transtornos em sua esfera moral, em patente violação à dignidade da pessoa humana. 6.Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade e extensão do dano, a situação econômico-financeira do ofensor, assim como a condição do ofendido, além do caráter sancionatório e inibitório da condenação, impõe-se a redução do valor dos danos morais para que atinja patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar vantagem exagerada do Autor. 7. A aplicação de multa pelo período de descumprimento da liminar deve passar primeiro pelo crivo do Juízo de origem, no momento do cumprimento da sentença, instante em que, após o regular contraditório, apurar-se-á se deve ou não incidir a multa fixada na decisão liminar, de acordo com eventual descumprimento por parte do Réu, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ocorrência de supressão de instância. 8. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar dano. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sustentando o arbitramento de honorários por equidade diante da desproporção do valor fixado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese.” (AgInt no AgInt no AREsp 1650503/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010